Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. ERRO DE JULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REANÁLISE DE TESES. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de missiva subscrita por sentenciado, na qual objetiva rescindir a decisão condenatória transitada em julgado, para o fim de ser absolvido da imputação descrita na peça acusatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. 4.1. Ressalvada a mera insurgência do requerente quanto ao resultado que lhe foi desfavorável, não remanesce qualquer erro de julgamento, sobretudo devidamente demonstrado nos autos, que determine a revisão criminal nos termos pleiteados
IV. DISPOSITIVO.
5. Julgada improcedente a revisão criminal.